Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO, MAS SEM ALTERAR A PENA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
1. Impossível a absolvição sob a alegação de que o réu praticou apenas atos preparatórios, visto que restou devidamente comprovado nos autos que já tinha arrombado três cadeados e uma porta de zinco quando foi surpreendido pelos agentes de polícia.
2. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.
3. Afasta-se a análise desfavorável referente à culpabilidade e à personalidade do agente, diante da fundamentação inidônea, mas mantém-se a pena no mesmo patamar, uma vez que foi majorada bem aquém do limite possível.
4. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta das 00hs, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre às 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, mas sem alteração da pena final.